Tribunal: TJDFT
Processo: 0703454-91.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Receptação. Coação no curso do processo. Dosimetria da pena. Fração de exasperação. Regime inicial de cumprimento da pena. Fixação mantida. Recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame.
1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença condenatória pelos crimes de furto qualificado (art. 155, § 4o, I, do CP), receptação (art. 180 do CP) e coação no curso do processo (art. 344 do CP).
II. Questão em discussão.
2. Discute-se a adequação da fração de 1/8 utilizada para exasperação da pena-base e a possibilidade de abrandamento do regime inicial de cumprimento da pena para os réus reincidentes.
III. Razões de decidir.
3. É admitida como razoável e proporcional, para elevação da pena-base, a utilização das frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento maior que um desses.
4. O réu reincidente com pena superior a (quatro) 4 anos deve iniciar o cumprimento da pena em regime fechado.
5. É admissível a fixação de regime semiaberto ao réu reincidente condenado a pena inferior a 4 anos, vedando-se o regime aberto. Súmula 269 do STJ.
IV. Dispositivo.
6. Recurso conhecido e não provido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alíneas "b" e "c"; 44, II; 69; 77, I; 155, § 4o, I; 180; 344.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.799.289/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 03.08.2021, DJe 06.08.2021; STJ, Súmula 269; TJDFT, Acórdão 1958665, 0721785-81.2023.8.07.0007, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 23.01.2025, DJe 06.02.2025.